Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. Perigo de dano. A prova técnica confeccionada por perito particular, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, isoladamente, não basta para afastar a responsabilidade civil da seguradora, mas serve de início de prova. O Laudo Pericial atestou que o ora agravante teria dado causa ao acidente ao conduzir o veículo empregando velocidade superior à permitida (imprudência). A negativa de cobertura da requerida, portanto, ao que parece, se baseou em cláusula limitativa do direito de cobertura. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Não se verifica, o perigo de dano em relação à pretensão de remoção do automóvel, pois compete ao autor guardar o bem em local apropriado ou garantir a sua conservação. Ausente a probabilidade do direito do recorrente e o perigo de dano, correta a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
3 – Recurso conhecido e desprovido.